Tribunal: TJSP
Processo: 1000193-78.2023.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, devido ao abandono da causa pela autora. A autora, alegou dificuldades na constituição de novo procurador após a suspensão da OAB de sua advogada

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, devido ao abandono da causa pela autora. A autora, alegou dificuldades na constituição de novo procurador após a suspensão da OAB de sua advogada anterior.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono foi correta.
III. Razões de Decidir:
O artigo 485, III, do CPC, prevê a extinção do processo por abandono após 30 dias sem movimentação, com intimação pessoal da autora. No caso, a autora foi devidamente intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, mas permaneceu inerte, caracterizando o abandono.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A extinção por abandono é válida com a intimação pessoal do autor. 2. A intimação do advogado não é necessária se já intimado anteriormente.
Legislação Citada: CPC, art. 485, III, §1o. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1000853-11.2022.8.26.0005, Rel. Gilberto Franceschini, j. 14/01/2025.